Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. RECURSO DO RÉU. PRELIMINARES DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRALIZAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA ANTERIOR. NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CUMPRIDA. PERDA DO OBJETO. INOCORRENTE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE EMBARCAÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ATRIBUÍDA AO COMPRADOR. ENTREGA DA CARTA DE DESALIENAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO VENDEDOR. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMONSTRADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DO RÉU
1. O magistrado de primeiro grau não analisou os pedidos e fundamentos expressos do réu acerca de supostos fatos e documentos novos, sendo necessário entender que a sentença foi citra petita.
1.1. Segundo o artigo 435 do CPC, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos específicos.
1.2. Segundo a dicção do art. 435, do CPC, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada se demonstrado os motivos que impediu a juntada anterior.
1.3. No caso específico dos autos, verifica-se que os documentos foram juntados de forma extemporânea e que não restou demonstrada a impossibilidade de juntada anterior, já que, mais de um ano antes da juntada o réu, ora apelante, já alegava a venda do bem. Deixo de conhecer dos documentos.
1.4. Necessário entender como prejudicados os pedidos feitos baseando-se na documentação não conhecida.
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC.
2.1. A reconvenção apresentada pelo réu não foi conhecida, pois o juízo entendeu que tinha o mesmo pedido que a ação; no apelo, entretanto, o réu não contrapôs os argumentos da sentença, limitando-se a reiterar os argumentos apresentados na reconvenção, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade.
3. Recurso do réu não conhecido.
RECURSO DO AUTOR
4. O cumprimento de decisão, em tutela antecipada deferida, não enseja a extinção do processo sem resolução de mérito sob o fundamento da ocorrência da perda superveniente do interesse de agir, já que remanesce a necessidade de pronunciamento definitivo pelo Poder Judiciário. Precedentes.
5. O negócio jurídico celebrado entre as partes atribuiu ao comprador a responsabilidade de transferência da embarcação, enquanto ao vendedor coube a entrega do bem desembaraçado de qualquer ônus.
5.1. Da análise da documentação juntada nos autos conclui-se que o vendedor não ofereceu os elementos necessários para que a efetivação da transferência, pois além de afirmar contratualmente que o bem estava isento de qualquer ônus, não entregou os documentos necessários para a realização da transferência da lancha, que somente foram obtidos após a concessão da tutela de urgência, com imposição de multa diária por descumprimento.
6. A litigância de má-fé é imputada à parte que exercita anormalmente os direitos de ação, defesa e recurso, assegurados pela legislação, utilizando-se de práticas e argumentos manifestamente infundados, agindo com deslealdade processual e de forma temerária.
6.1. Depreende-se dos autos que o réu litigou com deslealdade processual, com vistas a postergar o cumprimento da obrigação, se comprometendo perante o Juízo a entregar a documentação necessária à transferência do bem e posteriormente não cumprido com o acordado, além de ter atravessado inúmeras petições alegando fatos extemporaneamente, o que certamente causa tumulto processual, sendo necessária a imposição de astreintes para concretizar a avença. Consta, inclusive, advertência do juízo a quo de que os atos protelatórios e intempestivos do réu seriam valorados no julgamento da ação. Multa por litigância de má aplicada.
7. Nos termos do artigo 86 do CPC, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
7.1. Ocorrendo a sucumbência recíproca das partes, mas não proporcional, logrando o autor vencedor em apenas um dos três pedidos formulados, correta a sentença que distribuiu a sucumbência na proporção de 70% para o autor e 30% para o réu.
8. Preliminar de ofício para declarar a sentença citra petita. Documentos e pedidos deles decorrentes não conhecidos. Preliminar de ofício de violação do princípio da dialeticidade. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada e integralizada.